Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. FACULDADE. EXTINÇÃO DE CURSO. INFORMAÇÕES CLARAS. OFERTA DE OUTRAS MODALIDADES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA EFETUADA CONFORME O CONTRATO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega defeito de informação no que toca às mensalidades que seriam cobradas no final do curso. Acrescenta que a extinção do curso trouxe prejuízos de ordem material e moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que a parte se encontra patrocinada pela defensoria pública. Contrarrazões apresentadas (ID 40738777).
3. Ausência de dialeticidade afastada. O recurso apresentado pelo autor resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que se verifica nos presentes autos. Os documentos juntados pelo autor demonstram que os termos contratuais foram claros quanto à possibilidade de extinção do curso por ausência de formação de turma. Além disso, no que toca à cobrança das primeiras três mensalidades apenas no final do curso, o autor assinou termo aditivo, o que deixa claro sua ciência acerca da cobrança, cuja prorrogação lhe beneficiou.
6. Ressalto que a extinção do curso acompanhada de opções para o aluno (alteração para modalidade semipresencial ou transferência) não justifica a extinção da obrigação de pagar em especial porque houve a contraprestação do serviço.
7. Por fim, o autor não logrou êxito em demonstrar que a transferência para outra instituição de ensino lhe traria a regressão curricular, prova que somente poderia ser por ele produzida, o que afasta o pedido de inversão do ônus da prova. Dessa forma, não restando comprovado qualquer ato ilícito ou abuso de direito da recorrida, não há que se falar em reparação por danos morais ou materiais.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.